Tribunal: TJMT
Processo: 1006551-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006551-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), JFS - CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 03.890.771/0001-90 (EMBARGADO), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (EMBARGANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REDAÇÃO DO
ARTIGO 99, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

O artigo 99, §2º do CPC assevera que o juiz pode indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos legais. Entretanto, antes da negativa, a parte deve ser intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência” (STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Ministro Felipe Luiz Salomão).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1006551-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

CONSTRUTORA VC LTDA - ME

EMBARGADO:

JFS – CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA VC LTDA – ME,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id.206921163), que deu provimento ao recurso determinando que o juiz, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, intime a parte embargada para comprovar a hipossuficiência alegada.

Inconformada, a embargante sustenta que a “
decisão monocrática partiu de premissas totalmente equivocadas, visto que o caso em questão se encontra em fase de cumprimento de sentença, arguindo que ao contrário do disposto na decisão, não está sendo negado qualquer direito ao acesso à Justiça e o feito não corre o risco de ser cancelado” (sic).

Argumenta que
“a parte agravada suscitou o benefício da justiça gratuita na petição “impugnação ao cumprimento de sentença”, com o intuito único de extinguir o cumprimento de sentença, contudo, afirma que a concessão do benefício da justiça gratuita tem efeito “ex nunc”, ou seja, não retroage, logo, não teria o condão de isentar a embargada de arcar com o ônus de sucumbência fixado em sentença transitada em julgada”

(sic).

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição do efeito infringente, para sanar o vício apontado (Id. 208654196).

A parte agravada ofereceu a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 210332187.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014).

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, a
agravante pretende reformar a
decisão monocrática, que deu provimento ao recurso para que o juiz, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, intime a parte embargada para comprovar a hipossuficiência alegada.

A insurgência recursal cinge-se na omissão do julgado, em que a embargante sustenta que a decisão monocrática partiu de premissas totalmente equivocadas, visto que o caso em questão se encontra em fase de cumprimento de sentença, arguindo que ao contrário do disposto na decisão, não está sendo negado qualquer direito ao acesso à Justiça e o feito não corre o risco de ser cancelado.

Em que pese as arguições expostas pela parte embargante, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que a parte agravada não foi previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme redação do artigo 99, § 2º do CPC, in verbis:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (sublinhei)”.

Logo, como bem consignou a decisão agravada
“a agravante deveria ser intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, o que não ocorreu. Ou seja, no caso em tela, o togado singular indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente, somente com base nos documentos até então apresentados”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício (§2º do art. 99 do CPC).”
(AI 1011125-04.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024